Tribunal: TJES
Processo: 5007868-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007868-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
S

CONHECIDO
S
E
DESPROVIDO
S
.

1. A despeito de terem as partes irresignadas apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador das irresignações, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007868-42.2023.8.08.0000

EMBARGANTES/
EMBARGAD
O
S
: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em razão de acórdão que conheceu e proveu o agravo de instrumento manejado por TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI, extinguindo, com lastro no artigo 924, I do CPC, o cumprimento de sentença nos moldes em que deflagrado pelo credor BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em suas razões recursais, TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI alega haver omissão a macular o feito, sendo incorreta a fixação de honorários advocatícios promovida nestes autos, pois devida a observância dos percentuais mínimo e máximo aplicáveis. Contrarrazões em id nº 8475032.

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, a seu turno, afirmou encontrar-se o feito de origem maculado por nulidade aqui não enfrentada, pois o despacho de fl. 251 (primeiro proferido após deflagrada a fase de cumprimento de sentença) concedeu provimento diverso do requerido pelo Banestes, já que determinou o cumprimento da sentença com base em obrigação inadequada. Ademais, “acaso a tese do Embargado tivesse sido acolhida pelo juízo de primeiro, o cumprimento de sentença teria sido extinto em razão da ausência de liquidez e certeza, o que não ocorreu”, não tendo o Banestes sido intimado para manifestar-se sobre a impugnação. Contrarrazões em id nº 8043221.

A
priori
, saliento que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Pois bem. Pontuou-se no julgamento realizado pela egrégia Terceira Câmara Cível que:

- a ação originalmente proposta fora de reintegração de posse, baseada em contrato de
leasing
cuja extinção com resolução de mérito se deu a partir de homologação de acordo que previu obrigação de pagar quantia (artigo 487, III, b do CPC);

- o credor BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ao “dar início à fase de cumprimento de sentença”, mencionou a existência de acordo judicialmente homologado e seu descumprimento, pedindo, então, “seja imprimido regular andamento ao feito, com a expedição de mandado de reintegração de posse dos mencionados veículos” (fls. 247/250);

- seguiu-se a prolação de despacho determinando a intimação do devedor para efetuar o pagamento em quinze dias; expedição de mandado de penhora e avaliação, acaso não haja pagamento; intimação do devedor para nomear bens à penhora etc ;

- possível não seria aplicar o artigo 801 do CPC, mas atentar-se ao artigo 329, II do mesmo diploma, incidente até mesmo diante de questões de ordem pública, o que não ocorreu na origem;

- o título judicial objeto de cumprimento contemplou
an
e
quantum debeatur
previstos no termo de acordo – R$2.200.055,00, a serem pagos em trinta e sete parcelas acrescidas de 100% de CDI, além de R$30.137,27 a título de IOF, bem como multa por descumprimento, valor apenas garantido por veículos objeto de contrato –, não constando da referida sentença comando reintegratório em favor da instituição bancária, devendo seus exatos limites serem observados.

Em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que as pretensões recursais não comportam provimento, a começar pela de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pois o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte,
quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado
” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

Eventual nulidade supostamente advinda da atuação judicial posterior à deflagração do cumprimento de sentença estaria suplantada por falha que lhe precede, qual seja, a do equivocado pedido formulado pelo credor, não detendo, portanto, a arguição de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO o condão de levar o feito a resultado diverso do já proclamado.

Quanto ao recurso de TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI, voltou-se à fixação de honorários advocatícios.

Vale recordar o teor de parte do artigo 85 do CPC, que trata da temática:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

É certo que os percentuais estipulados e as bases de cálculo previstas em sequência são imperativos legais (cf.: STJ, REsp n. 1.783.008/SP, publicado em 15/4/2024), quando possível sua aferição.

In casu
, considerando a equivocada deflagração de cumprimento de sentença, haja vista apontamento de espécie obrigacional diversa, não se apontou, nem se apurou valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, observando-se hipótese de fixação por equidade.

Importante pontuar que, a despeito da previsão contida no § 8º-A, do artigo 85 do CPC (“Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”), dada a compreensão da Colenda Corte Cidadã de que “o marco temporal a ser utilizado para determinar o regramento jurídico aplicável para fixar os honorários advocatícios é a data da prolação da sentença” ou do ato judicial equivalente (STJ, AgInt no REsp 2045056, Primeira Turma, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Publicação em 10.05.2023), incabível a aplicação de tal regramento à hipótese, eis que sua vigência se deu em 03/06/2022, ao passo que a decisão vergastada fora exarada em data anterior.

Nesse diapasão, de especial relevância se afigura a lição de Barbosa Moreira:

“há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos, apud MAZZEI, Rodrigo Reis, Embargos de Declaração. Dos Recursos: temas obrigatórios e atuais. Espírito Santo: ICE, p. 316).

Ausentes, portanto, omissão ou erro material, não merecendo acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
aos recursos
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR